Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-21.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DEDUZIDA SOMENTE NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. DESINTERESSE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a apresentação de fatos e argumentos - deficiência visual e desvio produtivo - que não foram ventilados no primeiro grau de jurisdição e, consequentemente, não foram submetidos à apreciação do juiz que proferiu a sentença.
2. A suspensão indevida de serviço de telefonia fixa, a despeito de quitada a fatura, não basta, per se, para configurar o dano moral se as evidências não indicam repercussão relevante na vida da autora, que não insistiu na reativação da linha e pediu o cancelamento definitivo (ID 41598085).
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais).